Tribunal: STF
Processo: ARE 1373503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA AO MUNICÍPIO DE TIMON ACERCA DA OBRIGATORIEDADE EM GARANTIR DIREITOS BÁSICOS COMO, MORADIA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. O requerente alega que desde o ano de 2017 vem recorrendo a vários órgãos municipais de Timon para ter atendidos direitos básicos como moradia, saúde e alimentação. Informa que sua família é composta por 2 (duas) pessoas, sendo o requerente e seu companheiro, Alexandre Ribeiro Pereira, que é deficiente (junta atestado). Pleiteia: aluguel social no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até que consiga casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida; Medicamentos prescritos nos receituários anexos (total de 04 receituários); óculos de grau prescrito em receituário anexo. Requer, a título de indenização por dano moral a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Pleiteia justiça gratuita. 2. Em sede de contestação o Município se manifesta informando que: o autor não está inscrito/cadastrado nos programas sociais desenvolvidos pelo Governo no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, cujo objeto compreenda a dispensação de valores para o custeio de auxílio-moradia; quanto ao fornecimento de medicamentos, destaca que os mesmos são dispensados através dos Postos de Saúde, distribuídos em 57 (cinquenta e sete) Equipes de Estratégia de Saúde da Família pelo Município e que deve o autor, mediante receitas médicas, solicitá-las junto aos Postos. Alega que o autor solicitou junto a Secretaria Municipal de Saúde óculos de grau, mediante solicitação médica, todavia, este Órgão não possui competência para o fornecimento de tal objeto, haja vista não possuir previsão legal para essa despesa. Devendo, portanto, haver prévia receita para essa natureza. Enfatiza o ente municipal que o Estado, enquanto fomentador de políticas públicas, somente pode agir dentro de suas possibilidades financeiras, o que o impede de arcar com despesas inesperadas e que ultrapassem as suas reservas, de acordo com o princípio da “Reserva do Possível”. 3. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. 4. Tenho que andou bem o juízo de origem ao prolatar a sentença extintiva, desse modo impende a manutenção da decisão pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 5. Acresço: para começar, os direitos relacionados no art. 6º da CF – a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Todos estão no mesmo nível constitucional, mas tanto não significa que, por conta da União, dos Estados e dos Municípios, tais direitos sejam individualmente distribuídos, sem qualquer critério. 6. Mais, as políticas públicas deverão ser desenvolvidas com equilíbrio, ou seja, com destinação dos recursos, na medida do possível, para uma repartição equilibrada entre todos os direitos. 7. Vale dizer, cada um dos entes públicos, dentro da sua competência, passa a desenvolver políticas públicas, destinando verbas proporcionai e estabelecendo critérios para a distribuição individual dos tais direitos sociais. Assim, resta aos interessados, submeter-se aos critérios de distribuição dos frutos de tais políticas públicas. 8. Portanto, não vejo como, judicialmente, interferir nas políticas sociais, se existe legislação infraconstitucional definindo as políticas públicas, com distribuição das verbas orçamentárias, medida do possível. 9. DANO MORAL: Em relação ao pleito de pagamento de indenização por danos morais, entendo que não há como deferir sem que haja prova nos autos de ato ilícito praticado pelo ente municipal. 10.SENTENÇA MANTIDA por seus próprios fundamentos jurídicos. 11. RECURSO CONHECIDOE NÃO PROVIDO. 12. Sem condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da Justiça Gratuita.13. SÚMULA DO JULGAMENTO que serve de acórdão por inteligência do art. 46, segunda parte, da lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente